Tribunal: STF
Processo: ARE 1590632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Direito Administrativo. Recurso de apelação cível. Contrato verbal celebrado com a Administração Pública. Nulidade do ajuste. Prestação de serviço comprovada. Vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Ilhéus contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ilhéus que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança. A parte autora pleiteia o pagamento de R$ 28.800,00 por serviços prestados à Administração Pública Municipal consistentes no tratamento de paciente dependente químico, em atendimento a solicitação verbal da Secretaria Municipal de Saúde, com emissão de nota fiscal.
II. Questão em discussão
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato formal impede o reconhecimento da obrigação de pagamento pelos serviços prestados; (ii) estabelecer se houve efetiva prestação dos serviços em favor do Município. 
III. Razões de decidir
3. A celebração de contrato verbal com a Administração Pública enseja a nulidade, salvo exceções previstas legalmente, conforme os arts. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, e 95, §2º, da Lei nº 14.133/2021.
4. A nulidade do contrato não afasta o dever da Administração de indenizar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, e art. 149 da Lei nº 14.133/2021.
5. A parte autora comprovou a prestação dos serviços mediante notas fiscais, conversas entre representante da Secretaria de Saúde e a empresa, bem como declarações oficiais da própria municipalidade que confirmam a solicitação e execução do tratamento da paciente.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigação da Administração de pagar por serviços efetivamente prestados, mesmo diante da nulidade do contrato, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.
7. Ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, aplica-se a regra do art. 373, II, do CPC, impondo-se a manutenção da sentença de procedência. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais conforme previsão do artigo 85, §11, do Código de Ritos.
IV. Dispositivo e tese
8.Recurso desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e XXI,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente